Tribunal: TJDFT
Processo: 0715194-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. TRANSFERÊNCIA ENTRE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO.
1. O STF decidiu que a obrigação do Estado em garantir o acesso à educação infantil (creche e pré-escola), constitui direito subjetivo. Portanto, não está sujeito à discricionaridade do poder público.
2. No caso em comento, o direito à educação já está sendo garantido ao agravante, o qual se encontra devidamente matriculado em escola pública.
3. Não há direito público subjetivo ao ensino em tempo integral. O dever do estado de prestar educação escolar pública e gratuita já está sendo cumprido.
4. Não se mostra possível determinar a matrícula na escola em período integral para atender à conveniência da infante ou da sua família.
5. Não compete ao Poder Judiciário interferir nas políticas públicas, quando não resta demonstrada omissão do estado no cumprimento dos deveres constitucionais e legais.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.